Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013137-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), VANEIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.541.791-89 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VANEIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.541.791-89 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.703.801-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES –

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– FEITO QUE TRAMITA HÁ POUCO MAIS DE 05 (CINCO) MESES – SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE PODE ACARRETAR DIMINUTOS ELASTÉRIOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

2. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES EM SEDE DE
HABEAS CORPUS

– TESE CUJA ANÁLISE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA - EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 41 DO CPP – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE - PRECEDENTES –
3. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– NATUREZA PROCESSUAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR - VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA –
4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DESCRITAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE DESIGNE O MAIS BREVE POSSÍVEL A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA
–
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do direito que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios. Em sendo assim, as particularidades do caso concreto podem justificar certo elastério no trâmite processual, notadamente diante da atual situação pandêmica mundialmente vivenciada, que ensejou a tomada de inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário, incluindo a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes, o que, em certa medida, contribui com eventual demora na tramitação do feito.

2.

O reconhecimento de nulidades pela via estreita do
habeas corpus
somente é admitido nas hipóteses em que sua existência for aberrante, não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória, visto que o revolvimento das provas colhidas na instância singela é incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

In casu
, não há falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia, eis que para além de tal decisão não exigir fundamentação exauriente, foram apontados, ainda que de maneira sucinta, o preenchimento dos requisitos descritos no art. 41 do CPP e ausência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 395 do mesmo Códex.

3.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

As diretrizes estabelecidas pelo CNJ da Recomendação n.o 62/2020 não possuem caráter vinculante, de maneira que caberá ao magistrado analisar, com base em sua discricionariedade motivada se o caso concreto exige a retirada imediata do increpado do ambiente carcerário, até mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, se trata de recomendação, conselho e não dever, obrigação; de maneira que, não identificada a subsunção do increpado às hipóteses descritas no normativo, tampouco a alardeada vulnerabilidade de seu estado de saúde, quiçá que o estabelecimento prisional em que recolhido não está adotando as medidas preventivas estipuladas pelos órgãos sanitários competentes, impede-se a concessão da benesse almejada.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, mas com determinação
ex officio
para que o juízo singular agende com celeridade a solenidade instrutória, bem como verifique a viabilidade de realização do ato por meios digitais, evitando-se assim eventuais prejuízos à escorreita tramitação do feito correlato.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE:

VANEIS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que
decretou a prisão preventiva em desfavor deste e a mantém por tempo exacerbado
nos autos da ação penal n.o 561-63.2020.811.0059 (cód. 125130), em que denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 147 do Código Penal; art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, tudo na forma do art. 69,
caput
, do CP.

Contextualizando a presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi preso em flagrante no dia
25/01/2020
e, por ocasião da homologação do ato flagrancial em
27/01/2020
, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista; acrescentando, ainda, que
desde o dia
01/06/2020

os autos permanecem paralisados em gabinete
, sem qualquer manifestação do magistrado singular, o que, segundo o impetrante,
viola os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta o causídico que a manutenção da prisão processual do paciente padece do malsinado
excesso de prazo
, porquanto recolhido ao cárcere há
mais de 120 (cento e vinte) dias
e sequer fora designada audiência de instrução e julgamento, mormente se levados em conta os lapsos temporais previstos na legislação processual penal para o encerramento da fase instrutória; o fato de que, na intelecção do impetrante, a mora deve ser atribuída ao Estado-Juiz e, enfim, a necessidade de se reavaliar as prisões provisórias diante da atual situação de aumento dos casos de Covid-19 no âmbito do Estado de Mato Grosso, que acarretou a prorrogação da suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, circunstâncias aptas a conferir ao ergástulo combatido caráter antecipatório de eventual e incerta condenação.

Outrossim, afirma ser
nula a decisão que recebeu a denúncia
ofertada em desfavor do favorecido nessa ordem [e todos os atos processuais subseqüentes], porquanto proferida de maneira totalmente genérica pela d. autoridade impetrada e sem qualquer motivação idônea, visto que especada na mera transcrição dos dispositivos legais, em expressa violação
ao art. 93, inc. IX da Constituição Federal.

Enfim, ressalta que a manutenção da constrição cautelar imposta ao paciente
ofende o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, máxime diante das peculiaridades fáticas e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, a sugerirem que, acaso condenado, cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para revogar sua prisão preventiva
“cumulativamente ou não por medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP)”
. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 47125952 ao ID 47125985.

A tutela de urgência vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 47688993); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais acostados aos autos do ID 48192974 ao ID 48192982.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 50951488).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Armando Martins da Silva Neto (OAB/MT 17.974), para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido no item
c
da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 147 do Código Penal; art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, tudo na forma do art. 69,
caput
, do CP
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então; o que, no entender do impetrante, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo, pois, a examinar o mérito do
writ
.

1.

Do anunciado excesso de prazo.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
24/01/2020
, por volta das 16h30min, o favorecido nessa ordem, em companhia do menor
Carlos Eduardo Oliveira Fernandes
, vulgo “Anjinho” e um terceiro identificado apenas como “Negão” - todos membros da facção criminosa “Comando Vermelho” - se deslocaram até a residência da vítima
João Paulo Ferreira da Silva
, localizada no Setor Genoveva, n.o 26, no município de Confresa/MT [termo da comarca de Porto Alegre do Norte/MT], munidos de armas de fogo, a fim de aplicar-lhe um “salve” à mando da aludida organização criminosa, visto que estaria cometendo delitos na região em desacordo com as determinações da facção.

Chegando ao local, o ora paciente teria ordenado que o ofendido se vestisse a fim de acompanhar o trio a outro local para conversarem, ressaltando que acaso
“chamasse os homem”
(sic), seria morto. A vítima então teria adentrado o imóvel para pegar uma camiseta e, nessa oportunidade, aproveitado para acionar a Polícia Militar que, após alguns minutos chegou à residência e logrou em apreender
Vaneis Pereira da Silva
e uma arma de fogo, tendo os demais suspeitos empreendido fuga.

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e em
25/01/2020
, a autoridade policial do município de Confresa/MT comunicou ao Poder Judiciário a prisão em flagrante do suspeito, ocasião em que representou pela conversão da custódia pré-cautelar em preventiva, como forma de
“garantir a manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal”
, notadamente diante da existência de fortes indícios de que
“o suspeito Vaneis e o menor Carlos Eduardo pertencem a um grupo criminoso, denominado Comando Vermelho”
(ID 48192975, p. 02-03).

Instado a se manifestar, no dia
26/01/2020
o i. representante ministerial ratificou a representação formulada pelo Delegado de Polícia, destacando a imprescindibilidade da custódia para salvaguarda da ordem pública, mormente diante da informação de que
“todos os envolvidos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho”
, bem assim em razão da
“gravidade concreta das infrações penais e, também, diante da periculosidade do autuado, evidenciada pelo ‘modus operandi’ empregado”
(ID 48192976, p. 04).

À vista disso, no dia
27/01/2020
o MM. Juiz Plantonista homologou o auto flagrancial e, acolhendo a representação formulada pela d. autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente à bem da ordem pública.

Por apego à clareza, transcrevo a seguir os trechos pertinentes do decreto segregatício,
verbis
:

“(...)
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de exame de eficiência de arma de fogo.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o custodiado, praticou, em tese, os delitos previstos no art. 14, “caput”, da Lei n. 10.826/03, art. 147, “caput”, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado,
especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida
, tendo em vista a forma como os fatos ocorreram, uma vez que o custodiado e outros comparsas se reuniram e “decretaram o salve” da vítima João Paulo em razão de sua suposta “indisciplina”. Ato seguinte, o custodiado e os demais, inclusive em companhia do menor Carlos Eduardo, foram ao encontro da vítima para tal finalidade, momento em que a vítima, temendo por sua vida, ligou para a Polícia Militar e relatou que havia três indivíduos armados na porta de sua casa.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus (“estando as coisas assim” ou “enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
(...)”
[ID 48192977, p. 03-07]

O increpado foi submetido à audiência de custódia no dia
05/02/2020
para regularização de sua prisão e, em
10/02/2020
o i. representante ministerial ofertou denúncia em seu desfavor, dando-o como incurso nas penas do
art. 147 do Código Penal c/c art. 14, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69 do CP
.

A exordial acusatória foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
13/02/2020
, instaurando-se a ação penal n.o 561-63.2020.811.0059 (cód. 125130), ocasião em que determinada a citação pessoal do increpado para responder à acusação, o que ocorreu no dia
15/02/2020
- oportunidade em que o segregado informou a ausência de condições financeiras para constituir advogado particular, o que levou o d. magistrado
a quo
a nomear-lhe como defensor dativo o Dr. Jader Francisco Dei Ricardi (OAB/MT 12.994), por meio de despacho proferido em
26/02/2020
.

No dia
20/05/2020
, o acusado apresentou sua defesa prévia, pugnando, em suma, pela rejeição da denúncia e pela absolvição do paciente; ao que se sucedeu a remessa dos autos ao i. Ministério Público, que manifestou-se pelo não acolhimento das teses suscitadas pela defesa.

Em seguida, na data de
22/05/2020
, o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo de rejeição da exordial acusatória e, não verificando quaisquer das hipóteses de absolvição sumária descritas no art. 397 do CPP, ratificou o recebimento da denúncia.

No dia
24/05/2020
, aportou aos autos o Ofício n.o 76/2020/CP/PAN/SAAP/SESP/MT, acompanhado de Termo de Convalidação de Ato Disciplinar e Boletim de Ocorrência, por meio do qual o Diretor da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT noticiou a existência de fortes indícios de que o paciente haveria se envolvido em infração disciplinar cometida no interior do estabelecimento prisional em que recolhido.

Instado a se manifestar, na data de
28/05/2020
o i. órgão ministerial pugnou pela instauração de procedimento disciplinar a fim de apurar a ocorrência ou não de falta grave pelos detentos listados no aludido ofício – dentre eles, o ora paciente
Vaneis
– bem como pela homologação da imposição de isolamento preventivo em cela disciplinar pelo período de 10 (dez) dias; o que foi acolhido pelo d. juízo
a quo
em decisão proferida no dia
29/05/2020
.

Atualmente, os autos aguardam a designação da solenidade instrutória para que, então, seja solucionado seu mérito.

À vista disso, na contramão do que alega o impetrante, não vislumbro a ocorrência do alardeado excesso de prazo, notadamente se considerado que
o feito tramita há pouco mais de 05 (cinco) meses
[contados do recebimento da denúncia em
13/02/2020
] e as providências necessárias para conferir celeridade à marcha processual têm sido tomadas pelo MM. Juiz de primeiro grau que, apesar de atuar cumulativamente em mais de uma comarca, vem se mostrando extremamente diligente na condução do processo.

Além do mais, não se descuida que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais encontram-se suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, justifica eventual alongamento na tramitação do feito correlato, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Portanto, não encontro motivos aptos a justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da suposta nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória.

Também não merece prosperar a alegação defensiva de que o pronunciamento judicial que recebeu a denúncia padece de nulidade.

E assim compreendo porque é de amplo conhecimento que
o reconhecimento de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento dos elementos fático-probatórios do feito correlato é incompatível com o rito célere e sumário do
mandamus
.

A propósito, o entendimento firmado n
a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é no sentido de que
“
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...)”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010) (grifei).

E ainda que assim não fosse, em uma análise acurada do caderno processual eletrônico constatei que ao receber a exordial acusatória, o MM. Juiz de primeiro grau destacou o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 41 do CPP, a ausência de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária descritas no art. 397 do mesmo
Codex
e pontuou, ainda que de maneira sucinta, a existência de elementos suficientes a respaldar a persecução criminal.

Veja-se o seguinte excerto do aludido pronunciamento judicial:

“(...) RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao Acusado VANEIS PEREIRA DA SILVA

como inciso nos artigos 147 do Código Penal, no art. 14 da Lei 10.826/03,

no art. 244-B da Lei 8069/90 na forma do art. 69, “caput” do Código Penal,
vez que a mesma preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhumas das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.
(...)”
[andamento virtual da ação penal n.o 561-63.2020.811.0059]

Além do mais, ao examinar a tese de rejeição da denúncia suscitada pela defesa em sede de resposta à acusação, o d. magistrado singular a
afastou
com base em argumentos idôneos, destacando inexistirem quaisquer ilegalidades no aludido pronunciamento judicial, eis que
“
preenche todos os requisitos estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal
, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com suas respectivas circunstâncias, a qualificação do Acusado, as classificações dos crimes, bem como o rol de testemunhas que deverão ser inquiridas
(...)
”
; a impedir o acolhimento da pretensão defensiva.

E, deveras, como já aquilatado por ocasião da análise da tutela de urgência, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que a decisão que recebe a denúncia
não exige fundamentação exauriente
, visto que por se constituir em mera declaração positiva do juiz quanto ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para a elaboração da denúncia,
não se submete ao rigor exigido pelo art. 93, inc. IX da CF/88.

Para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Descrevendo a denúncia de forma clara e suficiente a conduta atribuída aos acusados, não há flagrante ilegalidade a ser reparada, destacando-se que, "nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados." (RHC 66.363/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 10/3/2016).
3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Tendo o magistrado processante, ainda que sucintamente, indicado a aptidão da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, não prospera a tese de nulidade da decisão. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RHC: 101896 MG 2018/0207121-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

CORPUS. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.

2. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à

constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

3. Neste caso, constatada a presença de lastro mínimo a sustentar a

denúncia formulada em desfavor do agravante, não há que se falar em

encerramento prematuro da ação ou em carência de fundamentação da decisão

que recebeu a inicial acusatória e determinou a continuidade do processo

criminal.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)
. D
estaquei
.

Destarte, uma vez que o aludido pronunciamento judicial bem esclarece o preenchimento dos requisitos descritos no art. 41 do CPP e a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 395 do mesmo Diploma legal, não há falar-se em nulidade da decisão por carência de fundamentação, tampouco em ofensa ao princípio constitucional insculpido no art. 93, inc. IX da CF/88.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas no decreto segregatício vergastado, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, tramita em desfavor do paciente o
APFD n.o 168-41.2020.811.0059 (cód. 124521)
, em que investigado pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas
, no bojo do qual foi agraciado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas na data de
15/01/2020
, dentre as quais, a
“Proibição de cometer novos ilícitos penais”
; providências estas que, por óbvio, não foram suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da Lei, visto que foi novamente preso em flagrante no dia
25/01/2020
.

Desta feita, não há como desconsiderar que o encarcerado possui uma personalidade voltada para o cometimento de delitos, além de demonstrar seu desprezo pelas determinações judiciais e uma certeza pela impunidade, visto que apenas
10 (dez) dias após ser agraciado com a liberdade provisória em outro processo, voltou a infringir o ordenamento jurídico
, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 06
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente
válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia
(
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto

apresenta-se legal e adequadamente imposta para
salvaguardar a ordem pública
, não havendo falar em sua desproporcionalidade ao em apreço, tampouco em ofensa ao princípio da homogeneidade.

4.

Da aventada possibilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Enfim, também não merece prosperar a tese defensiva relativa à alardeada viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ ao caso em apreço. Explico.

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020;
no 343
, de 22/05/2020;
n.o 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.o 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspenderam os prazos e atos processuais desde o dia
17/03/2020,

como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que se encontra recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

Isso porque, o inciso I do art. 4o da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, indica nas alíneas
a
,
b
e
c
os

casos específicos que devem ser priorizados, e extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico que o paciente encaixa-se em nenhuma das hipóteses, afinal, foi acusado pela prática, em tese, de delitos que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa; demais disso,
não é mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional que não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 definidas pelos órgãos sanitários competentes.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no Estado de Mato Grosso, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila
visões subversivas
do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, muito menos quando o subscritor do
writ
sequer demonstra de maneira inequívoca em que medida a saúde do paciente corre risco eminente ao ponto de ensejar sua imediata retirada do ambiente carcerário.

A propósito, não se descuida que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação pandêmica vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que recolhido, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-lo à prisão domiciliar.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
VANEIS PEREIRA MARTINS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

Contudo, frente às vicissitudes da hipótese concreta, proponho seja oficiado o juízo de origem a fim de que designe para a data mais breve possível a audiência de instrução e julgamento, verificando, ainda, a viabilidade de realização do ato solene por meios digitais, como forma de evitar eventuais prejuízos à escorreita tramitação do feito correlato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020